Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FACEBOOK E INSTAGRAN. SUBSTRATO FÁTICO JUSTIFICADOR DA RESTRIÇÃO IMPOSTA AO ACESSO DAS AUTORAS AOS PERFIS DE USO PROFISSIONAL NÃO EVIDENCIADO. UTILIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES. RELAÇÕES SOCIAIS EM AMBIENTE ONLINE NEGATIVAMENTE AFETADAS. INTERAÇÕES E CONEXÕES ESTABELECIDAS PELA INTERNET DE RELEVANTE VALOR NA VIDA MODERNA. PERFIS BLOQUEADOS. DANO MATERIAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE GERA INTRANQUILIDADE E PERTUBA A PAZ DE ESPÍRITO NECESSÁRIA AO BOM DESEMPENHO DE QUALQUER OFÍCIO. TEMPO DE INDISPONIBILIDADE QUE DESCARACTERIZA A OCORRÊNCIA DE SIMPLES BLOQUEIO TEMPORÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos na Lei do Marco Civil da Internet, a sua interpretação deve levar em conta a natureza da internet, seus usos e costumes particulares, notadamente sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural (art. 6o da Lei 12.965/2014).
2. As relações sociais estabelecidas pela internet são, na atualidade, de maneira cotidiana e convencional, a base para a formação de grupos e comunidades, desempenhando um papel fundamental na transmissão de informações, ideias, valores.
2.1 Nesse contexto, em que a divulgação de trabalhos em tais espaços é hoje realidade de que não pode se afastar o profissional que queira incrementar possibilidades positivas em sua atividade, a repentina e imotivada restrição de acesso a esse meio de comunicação, perfis do Facebook e Instagram, impede o esperado e fundamental engajamento em meio online de interações humanas entre o profissional e seus clientes, bem como com terceiros, o que prejudica aspecto relacionado a características específicas, traços especiais e qualidades profissionais do usuário, que se viu imotivadamente sujeito a restrições de uso.
3. Caso concreto em que, à falta de evidente, clara e objetiva comprovação de violação dos termos de uso por parte das apeladas, desatendeu o recorrente o ônus probatório que lhe cabe, olvidando aos mais elementares deveres de observância da boa-fé objetiva, da lealdade contratual, de informação e esclarecimento para otimização do comportamento contratual.
3.1 O art. 927, caput, do Código Civil estabelece que aquele “que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
4. Situação que enseja intranquilidade e perturbação da paz de espírito, fatores essenciais ao equilíbrio emocional necessário ao bom desempenho de qualquer atividade profissional, isso porque o tempo de restrição ultrapassou o limite do que se pode considerar como bloqueio temporário, aquele em que a indisponibilidade da conta ocorre, de regra, entre algumas horas e alguns dias. Dano moral configurado.
4.1 Dano moral. Quantum. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. Importância majorada e estabelecida em montante que melhor atende às funções de compensatória, punitiva e preventiva.
5. Dano material. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o serviço de veiculação de propagandas foi contratado pelas autoras junto à ré, que mesmo após o bloqueio de acesso à conta, manteve os descontos relativos às propagandas veiculadas mas que efetivamente não puderam ser utilizadas. Devida, assim, a indenização pelos prejuízos efetivamente comprovados, os quais, no caso, são concernentes aos valores dos serviços, que foram bloqueados pela parte ré, pagos em faturas de cartão de crédito.
6. Havendo sucumbência total da parte ré, incide a regra geral de distribuição dos ônus sucumbenciais. Situação processual que não autoriza a aplicação do princípio da causalidade.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.